Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708034-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 221384189, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Daniel dos Santos Ramos, rejeitou a preliminar de inexigibilidade da obrigação contida no título judicial, afastou a alegação de excesso de execução, bem como condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventuais requisitórios ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 69458511), defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC/15, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF/88 (artigo 169, § 1o), com a tese firmada no Tema n.o 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Sustenta a incorreção da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até de novembro/2021, considerado esse como sendo o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios (valor principal + correção + juros moratórios), pois tal metodologia de cálculo implica a incidência de juros sobre juros (anatocismo), vedada pelo ordenamento jurídico. Ressalta tramitar no STF a ADI no 7435/RS, que tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482, de 19/12/2022, a fim de que seja afastada a aplicação da taxa Selic sobre a parcela de juros de mora, passando ela a incidir somente sobre o valor do crédito principal atualizado até momento anterior à da vigência da EC no 113/21. Requer, ao final, a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação; e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da execução. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A tese de inexigibilidade do título em razão de suposta violação ao decidido no RE no 905.357/RR, em sede de repercussão geral (Tema no 864/STF), não procede, devendo ser realizado o necessário distinguishing. A Suprema Corte, no referido julgado, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) No caso em apreço, a sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos. Tal conclusão foi expressamente adotada pela Corte Suprema no julgamento do Agravo Regimental na ADI no 7391, com trânsito em julgado ocorrido em 22/5/2024, na qual a em. Min. Relatora Carmen Lúcia, acompanhada de seus pares, decidiu que a norma impugnada (art. 18 e anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/2013) veicula matéria diversa da que foi julgada no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF) e que, no caso específico do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, houve indicação expressa da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. In verbis, confira-se a ementa do AgR na ADI no 7391: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) (grifou-se) Registre-se que o presente cumprimento visa à satisfação de obrigação instituída em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o descumprimento do título executivo desafia autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica. A propósito, colacionam-se os seguintes julgados deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA(GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DASERVIDORA.TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal e do art. 169 da Constituição Federal. 2.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC); portanto, não podeser utilizadocomo instrumento para rediscussão do julgado. 3.Oacórdãoéomisso quando deixadese manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.Não é o caso dos autos. 4.Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 5. A matéria apreciada nestes autos- direitoà incorporação de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativaà remuneração de servidora pública, que teve sua carreira reestruturada-nãopossui relação com o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobrea existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei do Orçamento do respectivo ano. 6.Oart. 169 da Constituição Federalnão se aplica ao caso em apreçoporquea não previsão orçamentária, em 2015 e nos anos subsequentes, da última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei Distrital n. 5.008/2012, não pode ser argumento para afastar a obrigatoriedade de adimplemento do valor devido à Servidora pelo ente público. 7.Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 8.Embargos de declaração conhecidos edesprovidos.” (Acórdão 1379669, 07050218920208070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No tocante ao excesso de execução, em sede de análise preliminar, observa-se que a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Ademais, sobre a matéria, destaquem-se os seguintes precedentes do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (TJDFT, Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lembre-se que, enquanto não revogada ou declarada inconstitucional, a Resolução no 303/2019 do CNJ é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e deve ter a aplicabilidade observada. Nesse sentido, o e. STF já decidiu, no AgR em MS 37.422/DF, que o CNJ atua nos estritos limites de sua competência, sem que se entenda pelo malferimento a princípios constitucionais: “Por isso, a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão interno do poder judiciário, não atinge o núcleo essencial da garantia constitucional da separação de poderes. A autonomia, entretanto, não deve ser vista como ausência de coordenação. O mesmo raciocínio é aplicável ao caso dos autos. A autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros. Essa é, inclusive, a posição já firmada em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 33.761, de minha relatoria, DJe 01.02.2017, assim ementado, na parte que interessa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. ACORDOS DIRETOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. PERENIZAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS NÃO UTILIZADOS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA A MESMA FINALIDADE PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES. (...) 4. O STF delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos ao regime especial de pagamento previsto no art. 97 do ADCT. Nesse ensejo, noticiase a existência da Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial, bem como do Parecer Técnico 03/2014 do FONAPREC/CNJ. 5. Entendeu-se, por maioria, que possibilitar à Fazenda Pública o acúmulo de valores remanescentes da conta para exercícios financeiros futuros viola o art. 97, §6o, do ADCT, seria o mesmo que permitir a somatória de quantias superiores ao limite constitucional do regime especial para o pagamento de precatórios por acordos diretos. 6. Mandado de segurança a que se nega seguimento, com revogação da medida liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decidido no ato coator. Na esteira dessa mesma teleologia, na ADI-MC-Ref 4.638, Relator Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional o exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para concretizar suas atribuições constitucionais. Isso também reafirma a assertiva de que esta Suprema Corte reconheceu ao CNJ competência para disciplinar e supervisionar a aplicação dos recursos sujeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, não sendo demais lembrar que a Resolução n. 158/2012 do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Outrossim, não prevalece o argumento de que a decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui impugnada afronta diretamente as normas constitucionais disciplinadoras do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/2017, impondo obrigações constitucionalmente não previstas e desconsiderando a realidade financeira dos entes federativos, especialmente em virtude da pandemia do COVID/19. Conforme já explicitado, consolida-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de que as normas constitucionais referentes ao tema dos precatórios são regras gerais as quais serão devidamente complementadas por atos normativos específicos dos órgãos do poder judiciário, dentre os quais se inclui o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela coordenação da gestão dos procedimentos específicos para pagamento dos precatórios, especialmente quando o ente federativo encontra-se em regime especial de pagamento. Por fim, registro que se a intenção do impetrante era afirmar, por vias transversas, a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual constitui a base normativa do ato ora impugnado, confirmo já vetusta tese de que o mandado de segurança não é a via processual adequada para esse fim, conforme reiterada e conhecida jurisprudência desta Suprema Corte (Súmula n. 266 do STF). (...) De início, reitera-se a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos da Magistratura, bem como o controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário. É esta a determinação constitucional assegurada no art. 103-b, da CRFB, in verbis: § 4o Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; Ademais, conforme assentei em sede monocrática, após o julgamento da ADI n. 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22.09.2006, não mais se discute a competência da atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, conforme decisão do Plenário desta Corte, não viola a autonomia dos Tribunais. Ainda, na ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, este Tribunal firmou a constitucionalidade da utilização da competência normativa do CNJ para concretizar suas atribuições constitucionais. O STF, além disso, delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos à moratória prevista no art. 97 do ADCT. Demais disso, noticia-se que a Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Nestes autos, verifica-se que o CNJ atuou nos estritos limites de sua competência originária e concorrente para garantir o cumprimento de seus atos normativos, consignando no caso que “o simples sobrestamento do repasse financeiro devido pelos entes públicos, por 180 dias, como deferido pelo ato administrativo impugnado é medida que não atende às normas da Resolução n. 303/2019.” Importa afirmar, uma vez mais, que é dever institucional dos Tribunais de Justiça brasileiros observar os atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019.” Portanto, não se constata fundamento no presente momento para que se dê prosseguimento à arguição de inconstitucionalidade, com envio dos autos ao órgão competente deste Tribunal. Logo, a priori, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. Dessa forma, malgrado a existência de controvérsia, inviável reconhecer a probabilidade do direito, bem como a presença do periculum in mora, sobretudo porque o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória. Acrescente-se que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), e do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, cujo objeto é o § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022, depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do STF, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator